Tribunal: STF
Processo: ARE 1579110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, INCS. LIII e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). DISCUSSÃO LEVADA AO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO ANPP. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Harold Gonçalves Renzo Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual buscou-se a determinação de remessa do processo à Procuradoria da República oficiante em primeiro grau de jurisdição, a fim de manifestar-se sobre a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Confira-se a ementa do acórdão: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUE FOI PREJUDICADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, no âmbito de ação penal em que o agravante foi condenado por crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. 
2. A defesa sustenta a nulidade da denúncia por inépcia, alegando ausência da descrição detalhada dos fatos imputados, violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, ao deixar de reconhecer o direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e violação do art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, por ausência de dolo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica a discussão sobre a inépcia da denúncia, se a manifestação desfavorável do Ministério Público Federal quanto ao ANPP pode ser revista, considerando a alegação de violação do princípio do promotor natural e se a ausência de dolo específico na conduta do agravante afeta a caracterização do crime de sonegação fiscal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 
5. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de omitir informações ao Fisco. 
6. A manifestação desfavorável do Ministério Público Federal quanto ao ANPP não viola o princípio do promotor natural, pois cabe à parte interessada requerer revisão junto ao órgão superior do MPF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 230, p. 1-2)

2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação direta ao art. 5º, incs. LII e LIV, da Constituição Federal, sob o argumento de violação ao princípio do Promotor Natural, e que o STJ deveria ter determinado a intimação do Procurador da República oficiante em primeira instância para manifestação sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) (e-doc. 234).

3. Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, o Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 240).

4. O Vice-Presidente do STJ inadmitiu o apelo extremo, por entender que a ofensa constitucional alegada seria meramente reflexa, sendo necessário o exame de normas infraconstitucionais, bem como aplicável ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral (e-doc. 243). A decisão foi mantida pela Corte Superior, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 255).

5. No presente agravo em recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, violação direta ao art. 5º, LIII e LIV, da Constituição, pois o STJ deveria determinar a vista à Procuradoria da República atuante na primeira instância para manifestação sobre o ANPP. Alega violado o princípio do promotor natural, bem como o art. 28-A do CPP, porquanto preenchidos todos os requisitos para a incidência do ANPP.

É o relatório.

Decido. 

6. Não assiste razão à parte agravante.
 
7. Verifica-se que o STJ, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicou a tese fixada no julgamento do Tema nº 660 da Repercussão Geral.
 
8. Como se sabe, compete aos Tribunais aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

9. Nesse contexto, os fundamentos relativos à aplicação da sistemática da repercussão geral são insuscetíveis de revisão por esta Suprema Corte.

7. Ainda que superado o referido óbice, observa-se que a discussão acerca da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal foi especificamente tratada no âmbito do recurso especial interposto pela própria defesa. O Ministro Relator do Recurso Especial nº 2.144.293/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, determinou a abertura de vista ao Ministério Público Federal, para que se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (e-doc. 202). O órgão ministerial oficiante junto à Corte manifestou-se pela impossibilidade de celebração do ANPP, apresentando fundamentação específica para a recusa (e-doc. 205). Diante desse cenário, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça considerou prejudicado o pedido da defesa, tendo o entendimento sido mantido pelo Colegiado. Confira-se o seguinte trecho da decisão:
 
“No que tange ao ANPP, o recurso encontra-se prejudicado, pois o recurso especial tinha como objetivo a possibilidade de oferecimento do ANPP, o que foi cumprido com o despacho determinando a remessa dos autos ao MPF e a sua posterior manifestação.
Ademais, tendo em vista a manifestação desfavorável do MPF quanto à possibilidade de oferecimento do acordo, incumbe à própria parte interessada requerer junto ao órgão superior do MPF aquilo que entender de direito, encaminhando-lhe, se assim desejar, o requerimento de revisão do entendimento apresentado pelo Subprocurador-geral da República às fls. 725-727. (...)” (e-doc. 212 p. 2). 

9. Além disso, também não assiste razão à defesa do recorrente no que tange à suposta violação ao princípio do promotor natural, porquanto o Plenário do STF, no julgamento do HC nº 185.913/DF estabeleceu que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Estando o processo em recurso especial em trâmite perante o STJ, cumpre ao órgão oficiante naquela Corte a manifestação. Confira-se o trecho a seguir da ementa do julgamento paradigma:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Roberto Barroso, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, conceder a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux, que indeferiam a ordem. Em seguida, o Tribunal decidiu, por unanimidade de votos, fixar a seguinte tese de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, tudo nos termos do voto do Relator.

10. Com a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso, uma vez que o presente recurso voltava-se tão somente a viabilizar a manifestação do Ministério Público a respeito do ANPP. 

11. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator